Tribunal: CARF
Processo: 13839.900023/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900023/2011-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.596 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
MASSY NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que ateste a idoneidade da documentação
anexada ao processo, intime a Recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias,
da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais,
para confirmar a existência do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-107.060 da 1a Turma da
DRJ/RJO que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.14), que não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP no 25979.44963.110506.1.3.02-0849, posto que não confirmadas
retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou a nulidade
do DD, também, alegou que, por erro no preenchimento da DCOMP, não discriminou os valores
do IRRF, mas, alega ter sofrido as retenções na fonte. Afirmou ter anexado os informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras e que é legítimo o seu crédito.
Requer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes da glosa
supra.
A DRJ, em síntese, rejeitou a alegação de nulidade do DD posto que proferido por
autoridade competente para tal e que não preteriu o direito de defesa da ora recorrente. Afirmou
ser improfícua a jurisprudência administrativa apresentada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900023/2011-76
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.596 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900023/2011-76

Alega que o art, 170 do CTN exige a verificação da certeza e liquidez do crédito
tributário e que, para tanto, a ora recorrente deveria ter instruído a sua MI com as devidas provas,
nos termos dos art. 15 e 16, do Decreto 70.235/72. Faz uma extensa análise das normas que
regem a matéria, cita doutrina, menciona a Solução de Consulta Interna COSIT 16.
A seguir, transcrevo alguns trechos da decisão:
Tem-se, portanto, que não se sustenta a alegação de que “a constituição do
crédito tributário realizada pela contribuinte só pode ser desfeita ou modificada
mediante ato administrativo vinculado de lançamento”, uma vez que o caso dos autos
versa sobre procedimento de homologação iniciado pela própria interessada, que tem
o ônus de provar que possui o respectivo direito creditório e, por isso, deve manter a
documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização
daquele crédito, consoante o disposto no art. 278 do RIR/2018 (art. 264 do RIR
1999), in verbis:
...
Registre-se que não está sendo cobrado IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005
nos presentes autos; o que está sendo verificada é a existência ou não de direito creditório
referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 que a interessada alega
possuir.
Quanto à dedutibilidade do IRRF incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real, cabem as seguintes considerações.
...
Saliente-se que é ônus da beneficiária do rendimento comprovar que os montantes
de IRRF foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras quando do pagamento pelos
serviços prestados/fornecimento de bens/aplicações financeiras para que esta possa
deduzir o respectivo tributo quando da apuração do resultado do exercício.
Sobre os documentos necessários à comprovação do IRRF a ser deduzido na DIPJ,
reproduzem-se os artigos art. 733, 815, 942 e 943, do RIR/1999 (hoje, art. 796, 987 e 988,
do RIR/2018):
...
Deste modo, verifica-se que a compensação de IRRF na declaração de pessoa
jurídica é uma faculdade do contribuinte e a apresentação do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora é requisito exigido por lei para que o beneficiário dos
rendimentos o utilize como antecipação do IRPJ devido ao final do período, trimestral ou
anual.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada afirma ter incorrido em erro
no preenchimento da Declaração de Compensação, já que informou apenas o valor total
das retenções sem discriminá-las e com informação equivocada da fonte pagadora;
salienta, ainda, que o correto teria sido informar os valores das retenções de forma
individualizada, da mesma forma como fez na DIPJ, como se reproduz:
...
Em consulta aos sistemas informatizados, confirma-se a apresentação de DIRF
pelas fontes pagadoras Mellon Serviços Financeiros DTVM – CNPJ 02.201.501/0001-61
e Itaú Unibanco S.A. – CNPJ 60.701.190/0001-04 relativas ao ano-calendário de 2005
tendo como beneficiária a interessada.
...
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.596 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900023/2011-76

Por sua vez, quanto aos IRRF relativos às fontes pagadoras Banco HSBC S/A –
CNPJ 06.128.183/0001-01 e Deutsche Bank – CNPJ 07.366.477/0001-34, cumpre
registrar que os documentos apresentados às fl. 74 e fl. 75/76, respectivamente, não são
hábeis à comprovação pretendida, uma vez que não atendem ao contido na Instrução
Normativa SRF no 578/2005, que estabeleceu normas para emissão de comprovantes de
rendimentos pagos ou creditados a pessoas físicas e jurídicas decorrentes de aplicações
financeiras, vigente à época dos fatos, em especial ao caput do artigo 3o:
“Art. 3o. No caso de beneficiário pessoa jurídica, titular de quaisquer
aplicações financeiras de renda fixa, bem assim de depósitos de
poupança, de quotas de fundos de investimento e de aplicações de swap,
a fonte pagadora deverá discriminar, por mês, os rendimentos
tributados, correspondentes ao rendimento bruto deduzido o IOF, e o
respectivo imposto de renda retido na fonte.”
Do mesmo modo, a cópia do Razão Acumulado (fl. 77) não se presta à
demonstração desejada, tendo em vista legislação anteriormente citada (art. 943, § 2o, do
RIR/1999, hoje art. 988 do RIR/2018).
Ressalte-se, por fim, que os respectivos rendimentos a que se referem as retenções
na fonte ora reconhecidas relativas aos códigos de receita 6800 (Aplicações financeiras
em fundos de investimento – renda fixa) e 3426 (Rendimentos de capital, aplicações
financeiras de renda fixa, exceto fundos de investimento – PJ) guardam correlação com as
receitas que compuseram o lucro do período, de acordo com a DIPJ 2006 apresentada
(Ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral = item 24 – Outras Receitas
Financeiras – fl. 48).
Assim, confirma-se IRRF no montante de R$ 214.522,07 ( R$ 197.056,57 + R$
17.465,50).
A recorrente foi cientificada em 17/10/2019 (fl.134) e apresentou o seu recurso
voluntário em 18/11/2019 – segunda-feira (fls. 138).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega, novamente, a
imprestabilidade da decisão, o erro cometido no preenchimento da DCOMP, tal como o fizera
em sua MI. Afirma que os documentos apresentados foram suficientes e hábeis a comprovar as
retenções. Anexa extrato, para simples conferência, do HSBC e do DEUTSCHE Bank.
Afirma que:
Anote-se que a forma como tais informações foram prestadas à Contribuinte pelas
fontes pagadoras NÃO PODEM corresponder a óbice no aproveitamento do IR-Fonte,
principalmente porque todos os valores demonstrados nos documentos apresentados
podem ser facilmente confirmados com as informações prestadas pelas referidas fontes
pagadoras nos registros eletrônicos da Receita Federal do Brasil que o Recorrente não
possui acesso.
Considerando os documentos hábeis a comprovar a veracidade das informações
declaradas pela Recorrente na DIPJ (retificadora) e, cabendo a dedução do imposto
devido o IRRF, nos termos do art. 231, inciso III do RIR/99 (Decreto n° 3.000/99)3 e art.
70, inciso 1, da IN n° 1585/2015, resta a apreciação da Compensação do efetivo crédito
apurado em DIPJ e comprovado nos documentos já apresentados pela Contribuinte,
devendo ser desconsiderados eventuais erros no preenchimento da Declaração
Compensação.
Cita decisões deste CARF, em seu favor e alega a legitimidade do saldo negativo
apurado. Alega, também, o princípio da verdade material e que:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.596 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900023/2011-76

Todavia, pelo princípio da verdade material, as retenções sofridas pela Recorrente
não podem simplesmente ser desconsideradas como foi feito pela RFB, no Despacho
Decisório. Mais gravoso ainda a decisão da DRJ do Rio de Janeiro que desprezou
documentos mais do que suficientes para comprovar todas as retenções sofridas e
declaradas na DIPJ da Contribuinte.
(i) Estão devidamente discriminadas na DIPJ (retificadora) entregue pela
Recorrente antes da emissão do despacho decisório impugnando, declaração que está
ativa e liberada nos sistemas informatizados da RFB;
(ii) Estão perfeitamente comprovadas, como atestam os documentos emitidos pelas
próprias fontes pagadoras (Doc. 07 apresentado na Manifestação de Inconformidade e
indicados no item precedente);
(iii) Estão devidamente registradas na contabilidade na conta contábil "IRRF a
compensar", conforme se verifica na cópia da folha do "Razão Acumulado" ora acostado
aos autos (Doc. 08 apresentado na Manifestação de Inconformidade).
Por fim, requer:
Ante o exposto, demonstrada a improcedência da decisão ora Recorrida proferida
pela DRJ/RJO, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário a fim de
que seja reconhecido integralmente o direito creditório da Recorrente e, consequente,
homologadas as compensações vinculadas ao saldo negativo do IRPJ apurado no ano-
calendário de 2005.
Alternativamente, requer a conversão do julgamento em diligência caso a turma
julgadora entenda necessário obter outras informações/documentos que justifiquem o
aproveitamento do IR-Fonte ora em debate.
Ademais, protesta a Recorrente pela realização de sustentação oral perante este E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do artigo 58, inciso II, da
Portaria MF n°343/2015 — Regimento Interno do CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
A recorrente tem parcial razão em seus argumentos quanto à comprovação das
retenções. A Súmula CARF 143, claramente, admite a compensação através de outros meios de
prova que não o comprovante de retenção, como versa:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
No entanto, isto só não basta, a Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.596 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900023/2011-76

Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF, tal
como o prova a jurisprudência predominante.
Os documentos anexados, relativamente, aos bancos HSBC e ao DEUTSCHE,
realmente, não se prestam a comprovar as retenções, pois são meros extratos de investimentos
para simples conferência. Mas, indicam a existência dos investimentos em fundos de longo prazo
e as retenções que são realizadas nos meses de maio e novembro , de cada ano, denominadas de
come-cotas, nos termos do art. 3o, da Lei 10.892/2004.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o, § 1o).
A recorrente anexou aos autos a cópia do Livro Razão, que também indica que
houve o registro contábil do IRRF incidente sobre as receitas apropriadas.
Em respeito a esses princípios, que norteiam o processo administrativo fiscal,
entendo não haver óbice para a apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário, sendo o
que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no
seguinte julgado:
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso
administrativo tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no
9.784, de 1999, que regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e
16 do PAF, evidencia-se que não há óbice para apresentação de provas
em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios
que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer
inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA.
Data da Sessão: 14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável em respeito aos
princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada ao processo, intime a
recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, da tributação dos rendimentos,
mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais para confirmar a existência do
crédito.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.596 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900023/2011-76

Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 209
DF CARF MF
Original